Tribunal: STF
Processo: RMS 36231
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM EM SINTONIA COM O DECIDIDO, POR ESTA SUPREMA CORTE, AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARADIGMÁTICO Nº 632.853 (TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL). GABARITO DEFINITIVO. ENUNCIADO DE ITEM CONSTANTE DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE ATUAÇÃO JURISDICIONAL ENDEREÇADA À SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO ESTABELECIDO PELA BANCA EXAMINADORA. RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. RESGUARDO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS.



    1. Atenta à reserva de administração e à necessidade de preservar a isonomia entre candidatos participantes de concurso público, esta Suprema Corte, na sessão plenária de 23.4.2015, ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 632.853, ocasião em que analisado o tema nº 485 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    2. Na espécie, assentada a viabilidade de conciliação do gabarito impugnado pela impetrante com a legislação de regência, não se evidencia situação excepcional, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade flagrante, suscetível, enquanto tal, de autorizar a substituição, por ato jurisdicional, em detrimento da isonomia entre o candidatos, de critério de correção estabelecido, de modo uniforme, pela banca examinadora.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.